Tribunal: TJDFT
Processo: 0742175-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL No: 0742175-59.2024.8.07.0000 REQUERENTE: BRUNO DA SILVA SOUSA REQUERIDO: MPDFT RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DECISÃO Trata-se de carta manuscrita assinada pelo sentenciado BRUNO DA SILVA SOUSA, endereçada a este Tribunal de Justiça e distribuída como ‘REVISÃO CRIMINAL’. Do que se pode depreender da inicial o Requerente pleiteia comutação ou extinção de pena. Os autos foram distribuídos por sorteio. Por despacho, solicitei informações à Vara de Execuções Penais, as quais foram prestadas nos IDs 65258827 a 30. Os autos foram remetidos à Defensoria Pública com atuação em segunda instância para que particularizasse a situação jurídica do requerente, pleiteando em seu favor o que fosse de direito. O feito retornou concluso. É o breve relatório. DECIDO. O requerente cumpre pena privativa de liberdade total de 48 anos, 10 meses e 2 dias, tendo resgatado, até a presente data, 15 anos, 1 mês e 15 dias da reprimenda e está atualmente incluso no regime fechado. Segundo a Defensoria Pública do Distrito Federal, depreende-se da carta manuscrita que o requerente pretende a alteração da fração para progressão de regime, de acordo com a Lei 13.964/2019, em relação às ações penais 0006832-08.2018.8.07.0015 e 0001911-15.2018.8.07.0012; homologação de dias remidos; e comutação ou extinção de penas com base em Decreto Presidencial de 22 de dezembro de 2023 em relação às ações penais 0031025-29.2014.8.07.0015, 0014085-47.2018.8.07.0015 e 2010.12.1.005898-9, sob a alegação de que são condenações por crimes de menor potencial ofensivo. Consigna, ainda, a DPDF, que nos autos do processo de execução unificado (SEEU 0003882-07.2010.8.07.0015), o autor vem sendo assistido regularmente pela Defensoria Pública, ressaltando que os pedidos apresentados são inerentes à execução penal, motivo pelo qual deveriam ser destinados ao juízo de primeiro grau competente. De fato, não há qualquer comprovação de que a irresignação do requerente tenha sido submetida a apreciação do magistrado de primeira instância. Nesse contexto, tenho que sua submissão per saltum ao Tribunal usurpa o sistema constitucional de competências, caracterizando situação de supressão indevida de instancia, o que não se justifica na hipótese. Ademais, os pleitos apresentados não se enquadram nas hipóteses de cabimento previstas nos incisos I, II, III do artigo 621 do Código de Processo Penal para a revisão criminal. Assim sendo, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator